Tribunal: TJSP
Processo: 1006330-40.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Imposição da obrigação de custear os procedimentos indicados para o tratamento do menor, acometido de transtorno do espectro autista – Edição da RN 469 pela ANS, estabelecendo cobertura para o tratamento multidisciplinar, em hipóteses que tais - Contrato que deve se conformar a sua função social – Precedentes deste e. Tribunal – Exegese das Súmulas 302 do C.

Ementa:
Plano de saúde – Obrigação de Fazer – Imposição da obrigação de custear os procedimentos indicados para o tratamento do menor, acometido de transtorno do espectro autista – Edição da RN 469 pela ANS, estabelecendo cobertura para o tratamento multidisciplinar, em hipóteses que tais - Contrato que deve se conformar a sua função social – Precedentes deste e. Tribunal – Exegese das Súmulas 302 do C. STJ e 92 desta E. Corte – Necessidade – Sentença que afastou a indenização por danos morais – Sucumbência recíproca – Condenação do autor ao pagamento de honorários, observada a gratuidade - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.